Tribunal: TJDFT
Processo: 0002573-76.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE. DOLO. INDENIZAÇÃO. VALOR ADEQUADO.

1. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do fato, sobretudo diante das declarações da vítima que, nas duas oportunidades em que foi ouvida, afirmou categoricamente que foi agredida pelo réu.

2. Não há que se falar em ausência de dolo em decorrência de uma reação involuntária do réu quando a dinâmica dos fatos revela que a violência foi particionada em vários atos agressivos, sendo interrompida apenas em razão de conduta defensiva da vítima.

3. Constatada a prática de delito no âmbito das relações domésticas e familiares, havendo pedido expresso de indenização na denúncia e oportunizado à Defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, estão preenchidos os requisitos para reconhecer o dever de indenizar, sendo irrelevante a eventual reconciliação do casal.

4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas das ofendidas e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório.

5. Recurso conhecido e não provido. Pena reduzida de ofício.